Tribunal: TJDFT
Processo: 0710689-64.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0710689-64.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONSTRUTORA N6 LTDA APELADO: FABIANE DE JESUS ALMEIDA ARAUJO, SAMUEL OLIVEIRA DE ARAUJO D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por CONSTRUTORA N6 LTDA. contra sentença da 1a Vara Cível de Águas Claras, proferida em ação de conhecimento, ajuizada em desfavor da apelante por SAMUEL OLIVEIRA DE ARAUJO e FABIANE DE JESUS ALMEIDA ARAUJO. O juízo julgou parcialmente procedente o pedido para “CONDENAR a ré a restituir aos autores a quantia de R$ 121.196,29 (cento e vinte um mil cento e noventa e seis reais e vinte e nove centavos), referente ao valor do DISTRATO, corrigida monetariamente pelo INPC desde o primeiro vencimento (20/03/2022) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar do inadimplemento da primeira parcela.” Condenou a ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil – CPC (ID 51256065). Em suas razões (ID 51256069), a apelante sustenta: 1) necessidade de adequação ao valor da causa; 2) ocorrência de sucumbência recíproca entre as partes; 3) excesso na cobrança, em razão da inclusão de juros e correção monetária não acordados no distrato. Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença nos termos das razões recursais. Contrarrazões apresentadas (ID 51256074). Os apelados suscitam preliminar de intempestividade recursal. À apelante para se manifestar, no prazo de 5 dias, sobre a preliminar suscitada, nos termos dos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil - CPC. Publique-se. Brasília-DF, 2 de outubro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator